Tribunal: STF
Processo: Rcl 90806
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Acre (IFACRE) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do Processo nº 0001018- 33.2022.5.14.0402, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Acre narra que foi condenada subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a Maria do Jesus Alves de Macêdo, ora beneficiária, ocasião em que a condenação do reclamante se baseou “na mera presunção da ineficácia da fiscalização, apesar de o reclamante não ter produzido qualquer prova nos autos.” (e-doc. 1, p. 3)
Discorre que

“a Justiça do Trabalho reconheceu a responsabilidade subsidiária da autarquia ré de forma presumida, amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, não havendo, no presente caso, a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva atribuída ao poder público.” (e-doc. 1, p. 1-2)

Expõe que 

“o exame do pleito prescinde do revolvimento de fatos e provas. A apreciação do quadro fático levada a efeito no acórdão impugnado evidencia que a condenação subsidiária foi imposta por mera presunção de culpa do ente público.” (e-doc. 1, p. 2)

Diante da condenação do ente pelo juízo de origem, o reclamante aduz que interpôs recurso extraordinário, o qual foi negado seguimento pelo TST. Posteriormente, houve interposição de agravo interno para o Órgão Especial do TST, o qual restou desprovido. 
Defende que a Justiça do Trabalho desrespeitou os paradigmas constantes na ADC nº 16 e nos Temas nºs 246 e 1.118 do STF, uma vez que “o acórdão reclamado manteve a condenação subsidiária do ente público com fundamento na alegação de que a fiscalização foi insuficiente/ineficaz e na presunção de culpa decorrente da inadimplência da prestadora de serviços.” (e-doc. 1, p. 7-8)
Requer, por fim, que

 “1- seja, desde logo, julgado procedente o pedido, aplicando-se os precedentes obrigatórios informados na presente peça, cassando-se a decisão reclamada; 
2- acaso não deferido o pedido anterior, seja concedida medida liminar para suspender, imediatamente, o curso do processo em que proferida a decisão objeto desta reclamação; 
[...]
6- ao final, seja julgado procedente o pedido, diante da ofensa à autoridade dos precedentes obrigatórios do STF, citados na presente peça, cassando-se o acórdão proferido no Processo nº 0001018- 33.2022.5.14.0402 tendo em vista o que foi decidido na ADC-16 e nas teses firmadas no RE 760.931 (Tema 246) e RE 1.298.647 (Tema 1.118); ” (e-doc. 1, p. 11)

É o relatório. Decido.
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“2.2.1 DA INEXISTÊNCIA DE CULPA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
[...]
O Juízo de primeiro grau assim fundamentou (Id. 321283d):
"RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA
Diante do não cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços - M N DE CASTRO ME - a obreira requer a incidência do inciso IV da Súmula 331 do TST, fixando-se a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços e terceiro reclamado (IFAC).
A terceira reclamada apresentou defesa, alegando que, "diante do julgamento da ADC nº 16, a responsabilidade da Administração Pública somente existirá nos casos em que ficar comprovada uma específica e efetiva conduta culposa do Poder Público, bem como o nexo causal entre essa conduta e o dano".
Sobre o tema, a Lei n. 6.019/74, que dispunha inicialmente somente sobre o Trabalho Temporário, recentemente alterada pela Lei n. 13.429/17, regulamentou a prestação de serviços de mão de obra terceirizada no Direito do Trabalho, inclusive nas atividades fins das contratantes.
O E. Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da constitucionalidade de terceirização para atividades "fins" e "meio", mencionadas na referida lei. Com efeito, o § 5º do art. 5º-A da referida Lei, acerca da responsabilidade subsidiária, entabulou: "A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período, e em que ocorrer a prestação de serviços o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991".
Analisando-se as provas dos autos constata-se que a autora efetivamente laborou para a primeira e segunda reclamadas na execução de serviços para a terceira reclamada, fato este não impugnada pela tomadora dos serviços.
Os elementos nos autos evidenciam também que, embora a parte obreira tenha sido contratada pela 1ª reclamada, a 3º reclamada foi beneficiária dos serviços prestados.
Logo, a terceira reclamada responde subsidiariamente por todas as verbas devidas e não prescritas pelas primeiras e segunda reclamadas à reclamante.
Ademais, além da culpa in eligendo, a empresa não apresentou provas de fiscalização do cumprimento de obrigações trabalhistas pela primeira parte reclamada, ônus que lhe incumbia (CLT, art. 818, I), o que evidencia a "culpa in vigilando".
Acerca do pedido sucessivo de que deverá ser determinada, em caso de insolvência da 1ª reclamada, a execução dos bens dos sócios desta, para somente então, e se for o caso, executar-se a devedora subsidiária, em face do reconhecimento da responsabilidade subsidiária, indefiro o requerimento.
Outrossim, defiro o pedido de responsabilidade subsidiária"
Analisa-se.
O § 1º do art. 71 da Lei de Licitações e Contratos possui como finalidade afastar a possibilidade de responsabilizar de forma abstrata o ente público, ou seja, evitar a previsão direta dessa responsabilidade no bojo do contrato de prestação de serviços.
O julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16 pelo Supremo Tribunal Federal - STF, assim como do RE n. 760.931, não alterou a possibilidade jurídica de responsabilização subsidiária do Poder Público quanto a créditos trabalhistas devidos pela prestadora de serviços a seus empregados, apenas impôs que se analise a existência de culpa "in eligendo" e/ou "in vigilando" para se reconhecer essa responsabilidade, ou seja, não há transferência automática de responsabilidade.
Assim sendo, reconhecendo que o § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993 é constitucional, há necessidade de verificar, em cada caso, se a falha ou falta de fiscalização pelo ente público, facilitou de alguma forma a ocorrência da inadimplência dos haveres trabalhistas por parte da contratada.
Logo, não se deve generalizar os casos.
A legislação impõe ao ente público o zelo pelo acompanhamento da execução do contrato, inclusive quanto à satisfação dos direitos dos empregados da empresa contratada, a ponto de prever até mesmo a possibilidade de sustação do pagamento de parcelas do contrato, conforme dispõe os arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93:
"Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
[...]
III - fiscalizar-lhes a execução.
Art. 66. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes [...], respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
Art. 116. [...]
§ 3º. As parcelas do convênio [...] ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes".
Nesse prisma, ressaltam-se as lições do professor Maurício Godinho Delgado ("in" Curso de Direito do Trabalho, 3ª ed., LTR, p.9):
"Ora, a entidade estatal que pratique terceirização com empresa inidônea (isto é, empresa que se torne inadimplente com relação a direitos trabalhistas) comete culpa "in eligendo" (má escolha do contratante), mesmo que tenha firmado a seleção por meio de processo licitatório. Ainda que não se admita essa primeira dimensão da culpa, incide, no caso, outra dimensão, no mínimo a culpa "in vigilando" (má fiscalização das obrigações contratuais e seus efeitos). Passa, desse modo, o ente do Estado a responder pelas verbas trabalhistas devidas pelo empregador terceirizante no período de efetiva terceirização (inciso IV do Enunciado 331, TST)".
Certamente com base nesses normativos e precedentes do STF, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho se firmou pela responsabilidade subsidiária do tomador de serviço quando, em um legítimo contrato de prestação de serviço, ficar provado o inadimplemento da empresa prestadora de serviços com os haveres de seus empregados. Diante disso, reviu a Súmula n. 331 do TST, cujos itens IV e V estabeleceram os seguintes critérios:
"[...]
IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
[...]".
Neste Tribunal Regional, a jurisprudência é iterativa no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implica na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, inclusive quanto à Administração Pública, observada a perspectiva quanto a sua culpabilidade. Tanto é esse o encaminhamento acerca da matéria, que no Incidente de Arguição de Constitucionalidade n.º 00308.2008.005.14.00-6, julgado em 15-5-2009, a manifestação desta Corte acerca da constitucionalidade do § 1.º do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993, deu-se nos seguintes termos:
"ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. ARTIGO 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/93. INCABIMENTO. A questão relacionada a subsidiariedade do ente público tomador de serviço, via de regra, não passa pela exclusão da aplicação do art. 71, §1.º da Lei n.º 8.666/93, mas por uma interpretação sistemática na sua aplicabilidade, levando-se em conta todo o arcabouço jurídico pátrio. Incidente que não se conhece. (AINC - 00308.2008.005.14.00-6, Relatora: Desembargadora Maria Cesarineide de Souza Lima, Data do Julgamento: 12/05/2009, Pleno, Data da Publicação: 19/05/2009)".
De outro giro, definida a possibilidade de responsabilização subsidiária do ente público, passa-se a verificar a questão das provas.
Quanto ao assunto, entende-se que o ônus da prova é do recorrente, pois está investido na obrigação de fiscalizar o contrato firmado com a prestadora de serviços, nos termos da Lei n. 8.666/93. Ademais, na seara trabalhista, a jurisprudência majoritária reconhece que o fornecedor da mão de obra e o tomador dos serviços possuem maior aptidão para a produção da prova, pois são os detentores da documentação relativa ao contrato firmado entre estes para a execução dos serviços, além da documentação referente ao vínculo trabalhista com a reclamante.
No julgamento do processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, ocorrido em 12-12-2019, tendo como relator o Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, a SDI-I firmou a tese no sentido de que incumbe à reclamada, tomadora dos serviços, o ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços.
Para melhor compreensão a respeito do tema, cita-se recente julgamento da Corte Superior Trabalhista, no qual se explicita referido posicionamento:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TURMA. DEVOLUÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. 1. Esta Oitava Turma negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela segunda reclamada (Fundação Unipampa) no tocante à responsabilidade subsidiária que lhe foi atribuída. O cerne da presente controvérsia gira em torno do ônus da prova da fiscalização e da configuração da conduta culposa do ente público, a fim de se aferir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 760.931, em sede de repercussão geral (Tema nº 246). 2. A SDI-1 desta Corte, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis , firmou a compreensão de que a discussão atinente ao onus probandi não foi apreciada no referido precedente, notadamente em razão do seu caráter infraconstitucional. E, assim, com base no princípio da aptidão para a prova e no fato de que a fiscalização constitui um dever legal, concluiu ser do ente público o encargo probatório de demonstrar a regular observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 3 . Nesse contexto, a conclusão outrora adotada pela Turma não contraria o leading case suso mencionado, na medida em que a responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público não foi automática, mas decorreu da configuração da sua conduta culposa, porquanto não produziu prova de que tenha fiscalizado a empresa contratada, ônus que lhe incumbia. 4. Por conseguinte, mantida a conclusão do acórdão anterior, sem proceder ao juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, devolvam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte. (AIRR-94-30.2014.5.04.0871, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 27/04/2020)". (Sem grifo no original)
Portanto, não se trata de inversão do ônus da prova, mas da titularidade desse encargo que, no caso, pertence ao ente público, conforme entendimento firmado pelo TST.
No presente caso a primeira e segunda reclamadas não compareceram à audiência de instrução, razão pela qual lhes foram aplicadas a pena de revelia e confissão ficta, e assim, os fatos relatados na exordial devem ser considerados como verdadeiros, ante a inexistência de prova em contrário.
Além disso, conforme documento de Id. ff43e25, é possível constatar que desde o começo do contrato de trabalho da reclamante, seu FGTS era depositado com atraso, o que comprova de plano a falta de fiscalização do ente público tomador dos serviços.
Ressalte-se que era dever do recorrente conduzir o contrato de prestação de serviços firmados com as reclamadas, de maneira mais cautelosa, fiscalizando eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, seja durante a vigência do contrato de trabalho ou no seu término, cobrando o adimplemento das verbas trabalhistas dos empregados, o que não restou demonstrado, inexistindo nos autos documentos hábeis a corroborar as alegações do recorrente, de que houve efetiva fiscalização, ônus que lhe cabia (inc. II do art. 818 da CLT c/c inc. II do art. 373 do CPC), no caso, considerando que a autora logrou comprovar ausência de fiscalização, conforme fundamentado na sentença.
Assim, conclui-se que, independentemente da discussão sobre o ônus da prova, é patente pelas provas existentes, bem como pela notoriedade dos fatos, que houve demonstração suficiente da culpa "in vigilando" do ente público, esbarrando na culpa "in eligendo".
Aliás, o ente público não negou a prestação de serviços pelas empresas terceirizadas, afirmando na contestação que firmou contrato com as reclamadas principais, que teria exercido forte fiscalização quanto ao cumprimento do seu objeto. Embora afirme que não restou demonstrado nos autos a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666/93, não lhe assiste razão, uma vez que as verbas inadimplidas confirmam, por si só, que não havia o acompanhamento do contrato firmado. Não havia fiscalização sobre a regularidade dos pagamentos que deveriam ser realizados aos trabalhadores, nem sobre os corretos recolhimentos dos encargos inerentes ao vínculo de emprego.
Registre-se mais uma vez que as 1ª e 2ª reclamadas, sequer atenderam ao chamamento judicial e não apresentaram defesa, conforme depreende-se do Termo de Audiência anexado sob o Id. 2c9c668, razão pela qual lhes foi aplicada a pena de revelia e confissão, logo não anexaram provas de que teriam cumprido com o pagamento de suas obrigações trabalhistas.
Portanto, não há como afastar a conclusão quanto à culpa do ente público em relação às contratadas, na medida que se tivesse agido com diligência e realizado um acompanhamento contínuo da satisfação dos direitos dos trabalhadores terceirizados que agiram em seu benefício, por certo, não teriam sido inadimplidos os direitos reivindicados pela reclamante. Há farta prova, portanto, da culpa "in vigilando".
"In casu", o ente público não apresentou nenhuma prova de que realizava essa fiscalização, e ainda que houvesse alguma mínima fiscalização, esta não se mostrou suficiente para que não houvesse inadimplemento nas verbas trabalhistas dos empregados que prestavam serviços em seu benefício, enfatizando que não basta a fiscalização, é necessário que esta tenha sido também eficaz.
Por fim, e não menos importante, conforme fundamentado sobejamente, não houve violação ao princípio do ônus da prova, o qual foi devidamente observado.
Mesmo que se atribua o ônus da prova à parte reclamante, esta se desincumbiu, pois ficou demonstrado nos autos que há verbas trabalhistas de caráter continuado sem regular pagamento, demonstrando a negligência do tomador de serviços na devida fiscalização para não que ocorressem tais débitos trabalhistas.
Havendo prova da ineficácia da fiscalização por parte do recorrente, restou configurada a culpa "in vigilando", hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
Igualmente não se constata nenhuma violação aos dispositivos legais e constitucionais, bem como ao entendimento jurisprudencial citados no recurso pelo recorrente, considerando que não se trata de reconhecimento de responsabilidade objetiva ou vínculo de emprego diretamente com o ente público, já que se perquiriu acerca da culpa quanto à ausência de fiscalização pelo ente público, circunstância que atrai a culpa "in vigilando", fundamento para se reconhecer a sua responsabilidade subsidiária.
Obviamente que houve omissão do poder público, que poderia eficazmente ter fiscalizado o contrato, o que afastaria a condenação, porque certamente não haveria inadimplemento. Porém, a condenação advém do dever geral de não causar dano a outrem, nascendo aí a culpa "in vigilando" antes destacada.
Dessa forma, evidenciado que a decisão de primeiro grau está em consonância com as provas produzidas e a jurisprudência majoritária do TST e deste Tribunal no tocante à responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, nada há a reformar.
Quanto ao pedido de que, se mantida a responsabilidade subsidiária, deva ser excluída da condenação verbas como as multas do artigo 467 e 477 da CLT, entre outras.
Também não merece prosperar esses argumentos. Ressalte-se que item VI da súmula 331 do TST é claro ao prever que "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral".
Com efeito, a condenação ao adimplemento das referidas parcelas e multas processuais decorrem da responsabilidade subsidiária do ente público e não da prestação direta de trabalho para si, abrangendo tal responsabilidade tanto as verbas de natureza salarial como as multas, inclusive as processuais, nos exatos termos do inciso VI da Súmula n. 331 do TST, já transcrito alhures.
Nesse sentido também a jurisprudência deste Regional, veja-se:
"(...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INDENIZAÇÕES E DEMAIS VERBAS TRABALHISTAS. ALCANCE. A responsabilidade subsidiária atribuída ao tomador de serviços por decisão judicial, na forma da jurisprudência reiterada do TST e deste Regional, abrange todas as verbas trabalhistas não adimplidas pelo devedor principal, inclusive indenizações, multas dos arts. 467 e 477 da CLT e as demais verbas vinculadas ao contrato de trabalho. Recurso conhecido e desprovido. (TRT da 14.ª Região. RO-0000022-05.2017.5.14.0404; Data de Publicação: 06/06/2018; Órgão Julgador: 1ª Turma; Relator: Francisco José Pinheiro Cruz)"
Recurso não provido.” 

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 1. Na hipótese dos autos, ainda que o Tribunal Regional tenha feito alusão ao inadimplemento de direitos trabalhistas, as premissas fáticas erigidas pelo acórdão regional permitem concluir que a responsabilização do poder público foi alicerçada na distribuição do ônus da prova e no fato de a tomadora dos serviços não ter comprovado o exercício de seu dever fiscalizatório. 2. Registrou-se, no acórdão recorrido, que: “[...] Há farta prova, portanto, da culpa ‘in vigilando’. ’In casu’, o ente público não apresentou nenhuma prova de que realizava essa fiscalização, e ainda que houvesse alguma mínima fiscalização, esta não se mostrou suficiente para que não houvesse inadimplemento nas verbas trabalhistas dos empregados que prestavam serviços em seu benefício, enfatizando que não basta a fiscalização, é necessário que esta tenha sido também eficaz”. 3. Diante da ausência de provas da necessária fiscalização, ônus que competia ao Ente Público, entende-se que o acórdão regional foi proferido, no aspecto, em harmonia com a jurisprudência consolidada pela SBDI-1 do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. 4. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Agravo a que se nega provimento”

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando do  Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Maria do Jesus Alves de Macêdo, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas e reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas.
Logo, não bastasse a confissão ficta do ente público, por não ter comparecido à audiência de instrução, o ato reclamado baseia-se na ausência de provas da fiscalização, concluindo-se pela sua culpa efetiva, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelam sua negligência na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado, com impacto danoso nos direitos da trabalhadora envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empr